Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705779-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: RAFAELA DA COSTA PACHECO AGRAVANTE: BRUNO LUCAS DE OLIVEIRA REU: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFAELA DA COSTA PACHECO (ID 43767866) em face de PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de revisão de contrato bancário com pedido de tutela de urgência antecipada, processo número 0706732-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestamento de descontos, nos seguintes termos (ID 149731702 na origem): Defiro os benefícios da justiça gratuita à parte autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a revisão da taxa de juros remuneratórios incidente sobre contrato de alienação fiduciária. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes, eis que eventual abusividade deve ser analisada em cada caso, com a apreciação sobre eventual exorbitância da média praticada no mercado em contratos símiles. Nesse sentido é a decisão da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 1.061.530/RS - Recurso Repetitivo. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço, o quesito não está presente porque a taxa de juros e parcelas foram pré-fixadas, sobre os quais a parte autora teve pleno conhecimento antes da concessão do crédito, com o qual anuiu livre e voluntariamente. Sobre o pedido de depósito judicial da parcela incontroversa, o artigo 330, § 3o do CPC estabelece que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. A Agravante afirma em suas razões recursais que: (i) propôs ação revisional de contrato bancário com pedido de tutela provisória de urgência, tendo como mérito a revisão das taxas de juros pactuadas no contrato bancário firmado pelas partes em 11/04/2022, na modalidade crédito pessoal; (ii) o valor do crédito concedido foi de R$ 10.964,97, (dez mil, novecentos e sessenta e quatro reais e noventa e sete centavos) já inclusos impostos, seguro prestamista indevido e taxas administrativas; (iii) as partes pactuaram que o pagamento seria realizado em 24 parcelas fixas, mensais e sucessivas, cada uma no valor R$ 1.368,99 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) através de débito automático em conta corrente da autora junto ao Banco do Brasil S/A (agência 8615-0 e conta n. 128.919-5), totalizando um Custo Efetivo Total da operação no valor de R$ 32.855,76 (trinta e dois mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos); (iv) conforme constatado pelo parecer técnico do cálculo juntado aos autos pela Agravante (ID 149593895 na origem), o crédito firmado entre as partes apresenta taxa nominal de juros de 11,59 % a.m. e 272,82 % a.a.; (v) à época em que celebrado o contrato de crédito entre as partes (11/04/2022), a taxa média do mercado financeiro, conforme dados do BACEN, para a respectiva operação de crédito era de 5,22 % ao mês e 84,19 % ao ano, ou seja, valor bem menor do que o pactuado; (vi) denota-se evidente abusividade nas taxas pactuadas, razão pela qual ajuizou a Agravante ação revisional, com o objetivo de reduzir as taxas aplicadas ao contrato para patamares praticados em operações semelhantes, garantindo o equilíbrio contratual e evitando onerosidade excessiva ao consumidor; (vii) registra-se, ainda, que, das 24 parcelas do contrato, a agravante já efetuou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 1.368,99 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), totalizando o montante de R$ 13.689,90 (treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); (viii) assim, após realização de cálculo empregando como parâmetro a taxa de juros média do mercado pelo Banco Central em contrato de crédito pessoal, tem-se que o valor do débito totalizaria R$ 2.350,66 (dois mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), o qual dividido em 14 parcelas mensais, acarretaria o pagamento do valor mensal de R$ 240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos); (ix) verificando-se as taxas médias de juros remuneratórios praticadas pelo mercado à época, em contratos de empréstimo pessoal, segundo dados do BACEN, por meio de uma consulta simples no portal eletrônico(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=pre pararTelaLocalizarSeries), utilizando-se dos seguintes códigos de pesquisa: 25464 para taxa média mensal, ou ainda 20742 para taxa média anual, encontraremos taxas correspondentes a 5,22% a.m. e de 84,19% a.a; (x) a taxa de juros remuneratórios aplicada pelo Agravado no contrato de empréstimo pessoal é quase 3 (três) vezes superior à taxa média aplicada pelo mercado, sendo inequívoca a prática de juros abusivos; (xi) as provas produzidas demonstram a probabilidade do direito invocado, bem como o risco de dano, uma vez que as parcelas mensais vem sendo debitadas da conta corrente da Agravante, a qual está desempregada, correndo o risco de não lhe sobrar renda alguma ao final do mês, nem sequer para alimentação; (xii) é flagrante a onerosidade excessiva decorrente das taxas abusivas de juros praticadas pelo Agravado na contratação do crédito pessoal, inexistindo justificativas para a aplicação de taxas de juros muito superiores à média do mercado; (xiii) constata-se do contrato de empréstimo bancário firmado entre as partes que o pagamento das parcelas ocorreria mediante débito automático da conta bancária de titularidade da Agravante mantida junto ao Banco do Brasil; (xiv) das 24 (vinte e quatro) parcelas do contrato, a agravante já efetuou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$ 1.368,99 (um mil trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos), totalizando atualmente o montante de R$ 13.689,90 (treze mil seiscentos e oitenta e nove reais e noventa centavos); (xv) por simples cálculo matemático é possível auferir que a taxa de juros remuneratórios celebrada ao ano entre as partes está 122,03 % acima da taxa média do mercado financeiro, conforme o BACEN; (xvi) determinada discrepância em relação a taxa média configura abusividade por parte do Agravado; (xvii) existe o fato superveniente de que a agravante se encontra desempregada e o débito automático do valor mensal de R$ 1.368,99 (um mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos) viola o percentual máximo permitido por lei para desconto direto da remuneração mensal percebida pela Agravante, à época da contratação, o que vem ao encontro do entendimento do firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que são abusivos os descontos compulsórios que constringem parcela considerável da remuneração do devedor, por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana; (xviii) cabe aplicar ao caso em tela o disposto nos artigos 4o, incisos III e X, 51, §1a e 54-A do Código de Defesa do Consumidor, a fim de 10 garantir o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores e evitar o superendividamento; (xix) da análise das circunstâncias que envolvem o contrato de empréstimo pessoal efetuado pela Agravante e sua atual situação financeira, constata-se que além da abusividade dos juros, a recorrente se encontra em situação que caracteriza superendividamento, uma vez que é inequívoca a impossibilidade de honrar com os compromissos financeiros assumidos, mormente quando se constatam práticas abusivas, cabalmente demonstradas, como no caso em comento. A Agravante requer a antecipação da tutela recursal para (i) autorizar o depósito mensal e sucessivo dos valores incontroversos da parcela, na importância mensal de R$ 240,82 (duzentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos) nas demais 14 (quatorze) parcelas restantes do contrato de modo a descaracterizar qualquer mora da parte autora; (ii) impedir que o Agravado inclua a parte agravante em qualquer cadastro negativo de inadimplência, devendo remover o respectivo registro caso já efetuado; (iii) oficiar o Banco do Brasil S/A para suspender imediatamente o débito automático das parcelas abusivas do contrato junto a conta corrente da agravante (agência 8615-0 e conta n. 128.919-5); (iv) afastar a cobrança de qualquer penalidade de mora, tais como multa moratória ou juros de mora em desfavor da parte agravante, por possíveis atrasos no transcurso do contrato entre as partes. Para tanto, aduz que a probabilidade do direito está demonstrada na onerosidade excessiva da taxa de juros, que corresponderam a quase 3 (três) vezes a taxa média anual praticada pelo mercado, o que caracteriza abusividade a colocar a parte agravante em desvantagem exagerada, incidindo em superendividamento. Alega, ainda, inexistir perigo de irreversibilidade da medida. No mérito, requer a reforma da decisão. Requer, ainda, requer que de todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem o nome dos advogados Alcides Neto Guimarães Franco, inscrito na OAB/GO sob o n.o 22.836 e Bruno Lucas de Oliveira, OAB/PE 31.585, sob pena de nulidade (artigo 272, §§2o a 5o, do CPC). O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o benefício da gratuidade concedido na origem. É o relatório. DECIDO. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por RAFAELA DA COSTA PACHECO (ID 43767866) em face de PORTOCRED S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ante decisão proferida pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, na ação de revisão de contrato bancário com pedido de tutela de urgência antecipada, processo número 0706732-78.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sobrestamento de descontos. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência para sobrestar os descontos e redefinir nova planilha de descontos, trazendo como pano de fundo discussão sobre superendividamento. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo (ou tutela de urgência), muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque, a Agravante, muito embora tenha afirmado em sua peça a incontroversa abusividade do valor da cláusula, trata-se, de fato, de pano de fundo que precisa ser vencido na origem, sob pena de se incursionar em supressão de instância e, por consequência, em usurpação do juiz natural. O direito vindicado pela parte agravante, por agora, na via estreita da cognição de tutela de urgência, ainda é opaco, o que não obsta a apreciação por ocasião da apreciação do mérito do recurso. Sobretudo no caso em concreto, no qual o pedido de tutela, ainda que provisória, é satisfativa e se confunde com o mérito, sobretudo porque a parte agravante almeja, desde já, redesenhar planilha de descontos, em sede de antecipação de tutela. Não entendo, assim, estarem demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o objeto da ação, revisional de contrato bancário, substancialmente encampa parte do pedido que a parte agravante almeja. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a concessão de tutela antecipada de urgência. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de tutela proposto. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para a concessão de tutela antecipada de urgência, nos moldes do que foi pleiteado pela Agravante. No que diz respeito ao pedido para que todas as notificações e intimações da Agravante via imprensa oficial constem os nomes dos advogados Alcides Neto Guimarães Franco, inscrito na OAB/GO sob o n.o 22.836 e Bruno Lucas de Oliveira, OAB/PE 31.585, sob pena de nulidade (artigo 272, §§2o a 5o, do CPC), DEFIRO, com as ressalvas de cautela em relação à sistemática do PJe. Sem intimação da parte agravada, tendo em vista que a relação não se perfectibilizou na origem. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Publique-se Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023 17:24:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador